Tribunal: STF
Processo: HC 183395
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Willians Caetano em favor de Mariana Cristina Rocha Inhesta, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 538.868/SP. 
    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, §§ 2, II e 2º, I (por duas vezes), do Código Penal. 
    Extraio do ato dito coator:
    “A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal.
    Esta não é a situação presente, onde a pretensão de confecção de novo cálculo de liquidação de penas, observando para fins de progressão ao regime aberto a data de na qual o executado satisfez os requisitos do art. 112 da LEP, é de caráter eminentemente satisfativo, melhor cabendo seu exame no julgamento de mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”
    No presente writ, o Impetrante requer, em medida liminar e no mérito, a liberdade provisória, com a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 02.4.2020, sobreveio julgamento de mérito do HC 538.868/MG, pela concessão da ordem ‘para revogar a prisão preventiva da ora paciente, salvo se por outro motivo estiver presa, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta, bem como de que sejam impostas outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada sua necessidade’. 
    A superveniência de decisão definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça desafia nova impetração, acarretando, por conseguinte, a perda de objeto do presente writ manejado contra indeferimento de liminar do RHC 50.334/SP. Precedentes: HC 117.448/ES, Relator para o acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.02.2015; HC 111.426/PE, Relator para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 24.10.2014; HC 103.570/SP, Relatora para o acórdão Min. Rosa Weber, DJe 22.8.2014; HC 117.747-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 12.8.2013; e HC 115.314/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 30.4.2013.
    Além disso, tendo em vista não mais subsistir o constrangimento ilegal apontado na inicial, fica evidente a perda de objeto do presente habeas corpus, razão por que o julgo prejudicado (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora